Tribunal: TJDFT
Processo: 0700306-33.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700306-33.2022.8.07.0018 Classe judicial: Agravo Interno Agravante: Sindicato das Academias do Distrito Federal Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo interno interposto pelo Sindicato das Academias do Distrito Federal, com requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação, destinado a obstar os efeitos da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que extinguiu o processo sem o exame do mérito. Em suas razões recursais (Id. 37836719), em síntese, reitera a fundamentação articulada nas razões da apelação, ressaltando que as ações coletivas são instrumentos adequados para a obtenção de tutela inibitória ou de remoção de ilícito, ainda que necessária a declaração de inconstitucionalidade da lei que subsidia os atos praticados pela Administração Pública. Assim, afirma que a Lei local no 7.058/2022 é inconstitucional, além de ser inaplicável às academias de ginástica. Destaca, ainda, que a proibição de cobrança, pelas referidas academias, de valores aos professores particulares, designados de “personal trainers” na causa de pedir, é inconstitucional, tanto sob o aspecto formal quanto material. Requer, portanto, a reconsideração da decisão referida no Id. 37369962 ou a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o subsequente provimento para que seja a tutela provisória concedida até o advento do julgamento da apelação. É a breve exposição. Decido. O agravo interno, em regra, não tem efeito suspensivo. Ademais, por se tratar de modalidade de agravo, devem ser aplicadas as regras correlatas previstas no Código de Processo Civil, observados os termos do art. 932, inc. II, do CPC. Nesse contexto a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese o sindicato recorrente insurge-se, uma vez mais, contra a possibilidade de produção imediata de efeitos jurídicos pela Lei local no 7.058/2022. No entanto, as razões articuladas na decisão referida no Id. 37369962 devem subsistirs. Convém rememorar os argumentos anteriormente expostos por este Relator: “O apelante formulou requerimento de tutela de urgência de natureza cautelar, reiterando o anterior requerimento formulado nas razões de apelação, para que seja determinado ao Distrito Federal que deixe de fiscalizar o cumprimento dos artigos 2o, inc. III, § 2o e 3o, ambos da Lei local no 7.058/2022 (Id. 37157388 e Id. 35533265). Convém observar que o requerimento liminar postulado já foi devidamente examinado por meio de decisão proferida no agravo de instrumento no 0704563-58.2022.8.07.0000, cuja razão de decidir permanece incólume (Id. 32784756). Ademais, o processo está incluído na pauta de julgamento da Egrégia Segunda Turma Cível, com sessão designada para o dia 27 de julho próximo, ocasião em que a questão de fundo será submetida à deliberação da Egrégia 2a Turma Cível. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento formulado (Id. 37157388), sem prejuízo da manutenção do processo na pauta de julgamento.” Convém ressaltar que a prática de eventuais atos de fiscalização pela Administração Pública do Distrito Federal está fundada no exercício regular do poder de polícia, cuja finalidade é, de fato, a implementação prática da Lei local no 7.058/2022. Ocorre que essa situação não altera a real natureza da tutela jurídica pretendida. Em outras palavras, a tutela hipoteticamente inibitória confunde-se com a própria validade da lei em questão, uma vez que, a princípio, os atos de fiscalização somente podem deixar de ser praticados pela Administração Pública caso a lei mencionada deixe de produzir efeitos, em respeito, ainda, ao princípio da legalidade, regente da prática dos atos administrativos (art. 37, caput, da Constituição Federal). Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo pretendido. À zelosa secretaria da Egrégia Segunda Turma Cível para que proceda à intimação do agravado para o oferecimento das contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 183 e 1021, § 2o, ambos do CPC. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 30 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator